Tribunal: TJBA
Processo: 8139554-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139554-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE

APELADO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que declarou a inexistência de contrato e determinou a repetição do indébito em dobro, mas rejeitou a indenização por danos morais decorrentes de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A apelada não demonstrou a existência de relação jurídica válida. O documento apresentado não comprovou manifestação inequívoca de vontade do apelante, especialmente diante da impugnação quanto à autenticidade da assinatura e da ausência de prova pericial.

4 - Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, por violarem a dignidade humana e atingirem verba de natureza alimentar.

5 - A condição de pessoa idosa impõe maior rigor na tutela de direitos, reconhecendo-se a especial reprovabilidade da conduta que atinge verba alimentar de pessoa em situação de vulnerabilidade agravada.

6 - A indenização por danos morais possui função compensatória, punitiva e pedagógica. Fixação em cinco mil reais, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7 - Apelante decaiu de parte mínima do pedido. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Reversão integral do ônus sucumbencial à apelada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o dever de indenizar e fixar a indenização por danos morais em cinco mil reais.

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8139554-53.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante
PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE
e parte Apelada
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.